Tribunal: CARF
Processo: 19515.721028/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
CONTRATOS DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÕES. REMESSAS DE JUROS PARA RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. ALÍQUOTA ZERO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. CABIMENTO.
Realizadas as exportações para fins de amortização dos contratos de Pré-Pagamento de Exportações (PPE) e atestado pelos bancos e pelo Banco Central a regularidade tributária e a legalidade e fundamentação econômica da operação, deve ser reconhecida a aplicação do benefício concedido pelo art. 1o, XI, da Lei 9.481/97.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721028/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.748 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
SUZANO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
CONTRATOS DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÕES. REMESSAS
DE JUROS PARA RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
ALÍQUOTA ZERO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. CABIMENTO.
Realizadas as exportações para fins de amortização dos contratos de Pré-
Pagamento de Exportações (PPE) e atestado pelos bancos e pelo Banco Central
a regularidade tributária e a legalidade e fundamentação econômica da
operação, deve ser reconhecida a aplicação do benefício concedido pelo art. 1o,
XI, da Lei 9.481/97.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe negava
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.783/2.830) interposto em face de acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721028/2019-21
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido nestes
autos.
Referido crédito tributário decorre da lavratura de Auto de Infração (fls.
2.246/2.251) para a cobrança de IRRF relativo ao ano-calendário de 2015, acrescido de multa de
ofício sem qualificação e juros de mora.
Por bem sintetizar a controvérsia, reproduzo a seguir parte da fundamentação
apresentada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.220/2.243) que deu base à autuação:
IV – DA ANÁLISE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS
PELO CONTRIBUINTE
IV.1.– DOS CONTRATOS DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÕES (PPE)
A empresa FIBRIA-MS (mutuária) obteve junto a empresa FIBRIA TRADING
INTERNATIONAL KFT (mutuante), sediada na Hungria, denominada doravante como
FTI – Hungria, dois empréstimos através de Contratos de Pré-Pagamento de Exportação
(PPE), celebrados, respectivamente, em 03/02/2011 e 05/05/2011, no valor de 150
milhões de dólares americanos cada. Os valores convertidos para reais nas datas da
celebração dos contratos correspondem, respectivamente, a R$ 250.351.180,00 (tx
câmbio R$ 1,669/US$) e R$ 242.851.000,00 (tx câmbio R$ 1,619/US$). Abaixo
resumimos as principais características desses dois contratos:
a) Contrato I
- Data da celebração: 03/02/2011
- Valor emprestado: 150 milhões de dólares americanos
- Objeto: Adiantamento pela mutuante de parte das receitas futuras de exportação de
produtos da mutuária.
- Amortização (vencimento): Em parcela única no dia 15/01/2018;
- Período de Pagamento dos Juros: Pagamentos trimestrais a partir de 04/05/2011;
- Taxa de Juros e Juros Devidos: Taxa LIBOR para depósitos em USD referente ao
período de juros em questão (trimestre), acrescido de margem de 4,3% ao ano, incidindo
sobre o saldo devedor do mútuo;
b) Contrato II
- Data da celebração: 05/05/2011
- Valor emprestado: 150 milhões de dólares americanos
- Objeto: Adiantamento pela mutuante de parte das receitas futuras de exportação de
produtos da mutuária.
- Amortização (vencimento): Em parcela única no dia 04/05/2018;
- Período de Pagamento dos Juros: Pagamentos trimestrais a partir de 03/08/2011;
- Taxa de Juros e Juros Devidos: Taxa LIBOR para depósitos em USD referente ao
período de juros em questão (trimestre), acrescido de margem de 3,0% ao ano, incidindo
sobre o saldo devedor do mútuo;
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

O contribuinte, em atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal, apresentou uma
planilha denominada “item 3 – comprovação de despesas financeiras”, onde na aba
referente à conta contábil no 34102060 – Juros de Pré-Pagamentos – Comp. Ligadas –
demonstrou, para o ano calendário 2015, o cálculo dos juros mensais referentes aos
Contratos I e II acima identificados. Levando em conta os valores mutuados e as taxas
de juros e “spread” contratuais, não identificamos divergências entre estes cálculos e os
juros apropriados como despesa financeira nessa rubrica que atingiram o montante
nesse ano de R$ 40.442.468,78.
Passamos agora a analisar a natureza desses contratos de empréstimos e a sua
adequação ao seu objeto que seria o adiantamento de futuras receitas de exportação:
A empresa FTI – Hungria possui como sócios desde a época da celebração dos contratos
as empresas: FIBRIA CELULOSE S/A – FIBRIA S/A com 48,3% de participação no
Capital Social e FIBRIA OVERSEAS HOLDING KFT, com sede na Hungria, com
participação no Capital Social de 51,7%. Por sua vez, esta última possui como única
acionista direta a FIBRIA S/A. Portanto, constatamos que tanto a empresa mutuária
como a empresa mutuante eram controladas na época da celebração dos contratos pela
empresa FIBRIA S/A, sendo que no caso da empresa húngara de forma indireta através
de uma subsidiária integral.
O objeto de ambos os contratos, conforme discriminado nesses instrumentos, seria o
adiantamento pela mutuante de receitas futuras de exportação de produtos da mutuária.
Porém, a amortização dos mesmos não está vinculada a essas operações. As
amortizações previstas contratualmente serão efetuadas em pagamento único cerca de
07 anos após a celebração: para o Contrato I o vencimento se daria no dia 15/01/2018 e
para o Contrato II, em 04/05/2018. Também está previsto em ambos os contratos a
cobrança de juros trimestrais com base na LIBOR Trimestral acrescido de um “spread”
de 4,3% a.a. para o Contrato I e de 3,0% a.a. para o Contrato II.
Ainda, com base nos Relatórios de Operações Financeiras – ROF apresentados pelo
contribuinte, foi verificado que os créditos objeto dos contratos em questão foram
cedidos para a empresa FIBRIA INTERNATIONAL TRADE GMBH , sediada na
Áustria, denominada doravante como FIT – Áustria. Conforme dados inseridos nas
informações complementares desses ROFs essas cessões ocorreram em 13/10/2016 para
o Contrato I e 06/01/2017 para o Contrato II. Também nos termos destes ROFs
verificamos que em 27/03/2018 foi feito um segundo aditivo no Contrato II postergando
o vencimento do mesmo de 04/05/2018 para 20/12/2018.
A FIT – Áustria é 100% controlada pela empresa austríaca FIBRIA INTERNACIONAL
CELULOSE GMBH que por sua vez é subsidiária integral da FIBRIA S/A. Portanto, a
empresa que adquiriu os direitos creditórios é 100% controlada, de forma indireta, pela
FIBRIA S/A.
Logo todas as empresas envolvidas diretamente nessas operações de empréstimos –
FIBRIA-MS, FTI – Hungria e FIT – Áustria são empresas 100% controladas, direta ou
indiretamente, pela FIBRIA S/A, ou seja, as empresas estrangeiras em questão são
consideradas vinculadas à FIBRIA-MS, conforme o artigo 23 da Lei no 9.430/96.
Por outro lado, desde o período da celebração dos contratos a empresa FIBRIA-MS vem
realizando operações de vendas através de exportação, inicialmente para empresa FTI –
Hungria, até junho/2013, e posteriormente para a empresa FIT – Áustria.
Os produtos exportados pela FIBRIA-MS, todos classificados no NCM 47032900,
tratam-se basicamente de celulose branqueada de fibra curta, proveniente do eucalipto,
sendo que os códigos de mercadorias discriminados nas notas fiscais de venda, por
exemplo T3F, T3S, T3C, TFP e TTP, referem-se apenas às características do produto,
tais como alvura, viscosidade e sujidade, utilizados única e exclusivamente para fins
internos de controle de qualidade do produto, sem, contudo, exercer qualquer impacto
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

na apuração de custos do mesmo, conforme esclarecido pelo contribuinte em resposta
ao item 3 do TIF no 05. Portanto, para efeito de toda nossa análise vamos considerar que
o contribuinte exporta um único produto homogêneo, “celulose branqueada de fibra
curta”, quantificada em toneladas.1
No quadro abaixo extraímos das notas fiscais de venda para exportação para cada uma
das empresas vinculadas as seguintes informações:

Notas:
(a) - No total de 2011 foram consideradas apenas as receitas obtidas a partir de
03/02/2011, data da celebração do Contrato (PPE) no I;
(b) - As exportações para a empresa FTI - Hungria se encerraram no mês de
junho/2013. A partir de julho/2013 as exportações passaram a ser efetuadas
para a empresa FIT - Áustria;
Verificamos, também, que o montante original dos dois empréstimos somados foi de R$
493.202.180,00 (USD 300 milhões). O saldo devedor dos mesmos em 31/12/2015
atingiu o montante de R$ 1.180.067.716,833.2 Não houve nenhuma amortização nesse
período. Portanto, o acréscimo dessa dívida decorreu apenas de variações cambiais.
Ou seja, o montante emprestado através destes dois contratos de PPE corresponde a
menos de um ano das receitas de exportação do contribuinte, em 2015, conforme
demonstrado no quadro acima.
O contribuinte foi intimado através do item 3 do TIF no 01 a apresentar a relação de
todas as Declarações de Exportação vinculadas às exportações financiadas pelos
contratos em questão. Em resposta, apresentada em 10/10/2018, o contribuinte
apresentou uma planilha correlacionando o financiamento do Contrato I às receitas de
exportações auferidas no período de 21/01/2017 a 15/07/2017, no montante total de
USD 150 milhões. A amortização desse contrato ocorreu em uma única parcela em
22/12/2017.3
Em relação ao Contrato II não apresentou qualquer vinculação à exportações realizadas.
A amortização desse contrato ocorreu em uma única parcela em 20/12/2018.4

1 O próprio contribuinte ao preencher o Registro X300 – Operações com o Exterior – Exportações (Entradas de
Divisas) da ECF, no cálculo dos preços parâmetro e praticado, considerou comercializar somente um tipo de
produto.
2 Valor obtido da soma dos saldos credores em 31/12/2015 das contas contábeis nos 21105825 – Pré Pagamentos –
Juros – Cia Ligadas e 22105822 - Pré Pagamentos – Principal – Cia Ligadas
3 Informação obtida do demonstrativo “Evolução dos Saldos dos Empréstimos” apresentado pelo contribuinte em
resposta ao item 2 do TIF no 01.
4 Idem
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

Em outras palavras, verificamos que os recursos financeiros oriundos dos contratos PPE
foram internados em fevereiro e maio de 2011, porém as respectivas exportações
vinculadas ocorreram, parcialmente, somente em relação ao Contrato I, e apenas em
2017. Por outro lado, como vimos no quadro acima, entre a celebração dos contratos em
2011 e as primeiras operações vinculadas em 2017, ocorreram exportações de
montantes significativos, totalizando aproximadamente a quantidade de 5.391.596
toneladas de celulose no valor de R$ 5.686.664.492,28.5 Este valor corresponde a
aproximadamente 4,8 vezes o saldo devedor, a valores históricos, das contas contábeis
de Pré Pagamentos – Juros – Cia Ligadas e Pré Pagamentos – Principal – Cia Ligadas
em 31/12/2015 (R$ 1.180.067.716,83).
Ainda, as exportações vinculadas ao Contrato I pelo contribuinte em 2017, atingiram o
montante aproximado de USD 150 milhões e 380.296 toneladas de celulose.6
Considerando que o Contrato II, cujo valor mutuado é o mesmo, corresponda à mesma
quantidade de celulose exportada, teríamos que o valor mutuado total estaria vinculado
a aproximadamente 760.592 toneladas. Levando em conta que no período entre a
celebração do 1o Contrato e o início das exportações vinculadas o contribuinte
embarcou para o exterior 5.391.596 toneladas de celulose, inferimos que este valor
corresponde a 7,1 vezes o montante abrangido pelas PPEs.7
Ou seja, antes do contribuinte embarcar os primeiros produtos exportados vinculados
aos empréstimos em questão, em 2017, ele já havia despachado para esse mesmo
cliente, quase cinco vezes, em valores históricos, o montante emprestado em 2011 e sete
vezes o equivalente em quantidade de celulose.
Adicionalmente verificamos que esses Contratos de Pré-Pagamentos de Exportação
(PPE) são regidos pela Resolução no 3844/2010 e pela Circular no 3691/2013, ambas do
Banco Central, e devem observar às seguintes características:
• as antecipações de recursos a exportadores brasileiros a título de recebimento
antecipado de exportação podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer PJ
domiciliada no exterior;
• os recursos ingressados no País referentes a recebimento antecipado de exportação
com anterioridade superior a 360 dias em relação à data de embarque da mercadoria,
sujeitam-se à obtenção do Registro de Operação Financeira (ROF) junto ao BCB;
• a amortização dos valores recebidos a título de PPE deve ser efetuada mediante o
embarque das mercadorias, ou; - a conversão em investimento direto de capital ou em
empréstimo externo, devidamente registrado no BCB, ou;
• Na hipótese de não ocorrer o embarque das mercadorias, faculta-se o retorno, ao
exterior, dos recursos que ingressaram no País, ou transferência do respectivo
registro para as modalidades de investimento estrangeiro direto ou de empréstimo
externo.
Por outro lado, para o caso de juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior
e destinados ao financiamento de exportações, o inciso XI do artigo 691 do RIR/99
prevê o benefício fiscal de reduzir a alíquota do imposto de renda na fonte incidente
sobre esses rendimentos a zero.
Ou seja, a Resolução do Banco Central mencionada dispõe que nesta modalidade de
operação – PPE - somente no caso de não ocorrer o embarque das mercadorias é
autorizado o retorno dos recursos para a amortização do Capital.

5 Estamos considerando o período de vendas para exportação de 03/02/2011 a 31/12/2016
6 Informações obtidas das Declarações de Exportações nos Sistemas da RFB.
7 O valor resulta de 5.391.596/760.592=7,1
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

O que observamos aqui, é que ocorreram vendas para exportação ao cliente mutuante
efetivadas através de embarques de celulose em quantidades suficientes para “pagar”
cinco vezes em valor e sete vezes em quantidade os PPEs em questão, antes do início
das exportações vinculadas a estes contratos. Em realidade estes contratos já estariam
amortizados em 2013, cujo montante exportado no final daquele ano já atingia o
montante de R$ 1.676.282.040,55, valor suficiente para a liquidação de ambos.
Apesar disto o contribuinte continuou pagando juros sobre estes empréstimos até a
quitação efetiva dos mesmos que só ocorreu em 22/12/2017 para o Contrato I e
20/12/2018 para o Contrato II.
Além deste “descasamento” entre o recebimento dos valores tomados de empréstimo e o
efetivo embarque dos produtos exportados a ele vinculados, outros fatos corroboram a
desnecessidade deste mútuo para a adiantamento da receita de exportação. Entre eles
constatamos que as vendas para exportação para a empresa vinculada eram efetuadas
em condições muito mais favoráveis, tanto em termos de preço como de prazo de
pagamento do que para os clientes não vinculados no mercado interno.
No Apenso 1 deste relatório juntamos um demonstrativo das vendas de celulose no
mercado interno para o ano de 2015 e um demonstrativo das vendas deste mesmo
produto no mercado externo para pessoa vinculada no mesmo período,8 de onde
podemos extrair as seguintes conclusões:
a) O preço médio de venda para a empresa vinculada foi 54% menor que o preço médio
de venda dos mesmos produtos para empresas não vinculadas; 9
b) O prazo médio de recebimento de vendas para exportação informado nas faturas para
a empresa vinculada era entre 180 e 360 dias (em média 332 dias), enquanto que para as
empresas não vinculadas no mercado interno ele variava de zero (pagamento a vista) a
150 dias (em média 52 dias);
Adicionalmente, na data de celebração dos contratos (2011), nos termos do inciso VI do
artigo 2o da IN RFB no 1.037/2010, o regime fiscal aplicável às pessoas jurídicas da
Hungria constituídas sob a forma offshore KFT era considerado privilegiado pela
legislação fiscal brasileira. Este inciso só foi revogado pela IN RFB no 1.474 de 18 de
junho de 2014.
Ou seja, na realidade, através destas operações atípicas para empresas que buscam lucro
nos seus negócios, o contribuinte transferia para a sua vinculada, que operava sob
regime fiscal mais favorável, parte dos seus ganhos para serem realizados no exterior.
Nesse cenário os PPE obtidos para financiar as suas exportações se mostram
desnecessários dado os benefícios concedidos ao seu cliente no exterior.
Outro indício que demonstra que a finalidade destes empréstimos não era financiar
exportações decorre da reorganização das operações no exterior ocorrida em 2013.
Vamos aos fatos:
Em julho de 2013, a empresa FTI-Hungria transferiu as suas operações comerciais,
logísticas, administrativas e financeiras para a FIT-Áustria.10 Conforme verificado nas
notas fiscais de venda e declarações de exportações, a partir deste mês, as vendas para o
exterior do contribuinte que vinham sendo efetuadas para a FTIHungria passaram a ser
realizadas exclusivamente para a empresa FIT-Áustria. Por outro lado, conforme
identificado nos Registros de Operações Financeiras do BACEN, referentes aos PPE em

8 Este segundo demonstrativo foi fornecido pelo próprio contribuinte em atendimento ao TIF no 05.
9 No caso das vendas no mercado interno o preço de vendas utilizado nestas comparações era líquido de ICMS, PIS
e COFINS.
10 Informação obtida no Relatório Fibria Celulose S.A. e suas controladas - Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas em 31/12/2015 e relatório dos auditores independentes
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

questão, identificamos que a ocorrência da cessão dos créditos no exterior referentes a
estes contratos somente ocorreu muito tempo depois: para o Contrato I, em 13/10/2016
e para o Contrato II, em 06/01/2017.
Ou seja, neste interstício de 07/2013 a 10/2016, para o Contrato I, e 07/2013 a 01/2017,
para o Contrato II, o contribuinte permaneceu pagando juros referentes aos PPE em
questão para a empresa FTI-Hungria, porém somente realizou exportações para a
empresa FIT-Áustria.
Portanto, nesse período, incluído o ano fiscalizado de 2015, o contribuinte remeteu juros
para a empresa FIT-Hungria, decorrentes dos PPE, isentos de IRRF, sem qualquer
contrapartida relacionada a exportações futuras para esta empresa, demonstrando o
desvirtuamento do objeto desses contratos.
Em resumo, estes contratos PPE, apesar de formalmente terem por objeto o
adiantamento pela mutuante de parte das receitas futuras de exportação de produtos da
mutuária, como visto, não estavam relacionados a estas operações, e, portanto, não
usufruem do benefício fiscal concedido no inciso XI do artigo 691 do RIR/99.
Neste sentido decidiu em caso similar a 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, através do Acórdão no 9002-003.487, de 10/12/2014, conforme disposto na
ementa transcrita abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Exercício: 2001, 2002, 2003
BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DO IMPOSTO INCIDENTE
SOBRE
JUROS
REMETIDOS
AO
EXTERIOR.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO FINANCIAMENTO
DAS EXPORTAÇÕES.
O preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN são necessários à fruição do
benefício de alíquota zero mas não são suficientes, estando as empresas exportadoras
sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à qual cabe a tarefa de homologar ou
não o enquadramento do caso concreto à hipótese normativa prevista em lei para, no
presente caso, aplicar a alíquota zero ao IRRF. O gozo do benefício da alíquota reduzida
não se restringe somente àquelas exportadoras que tenham produzido a mercadoria a ser
enviada para o exterior. Por certo, uma empresa não produtora, que atue apenas na fase
comercial das exportações, também poderia, em princípio, gozar do benefício fiscal em
tela. Para tanto, assim como as empresas produtoras, deve efetivamente aplicar -
comprovadamente - os recursos no financiamento às exportações. Como se percebe dos
autos, os aludidos recursos financeiros foram internados em 26 de maio de 2000 e os
embarques iniciaram-se no mês de Maio de 2002, dois anos após a entrada dos recursos
referentes à operação de antecipação de recursos para exportação. Como bem apontou a
fiscalização, o descasamento entre o momento da internalização dos recursos e as datas
de embarques gerou saldo de caixa na Sul Geradora, que foi utilizado para liquidar
mútuos da sua controladora RGE, via contrato de mútuo. A comprovação da efetiva
aplicação dos recursos no financiamento às exportações não se dá com o mero
embarque dos produtos. Recurso Especial Provido.
O contribuinte informou na planilha ”Evolução dos Saldos dos Empréstimos”, nas Abas
“150MM fevereiro 2011” e “150MM maio 2011”, a evolução do saldo credor de ambos
os Contratos de PPE, informando o valor dos pagamentos trimestrais dos juros (em
USD) desde a celebração dos mesmos até a presente data. Esses pagamentos estão
confirmados nos Registros de Operações Financeiras de cada contrato no sistema
SISCOMEX do Banco Central, apresentados na mesma ocasião.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

No Apenso 2 deste relatório estão demonstrados estes pagamentos e as respectivas
conversões para reais nas datas de liquidação, assim como a respectiva contabilização
dessas operações.
No quadro abaixo resumimos esses valores de juros remetidos ao exterior relativos aos
Contratos de PPE no decorrer do ano 2015:

Diante do exposto, no ano-calendário de 2015, comprovada a não utilização dos PPEs
em questão para o financiamento de exportações, fica afastado o benefício fiscal da
incidência de IRRF a alíquota zero sobre os juros remetidos ao exterior relativos aos
Contratos I e II, conforme dispõe o § 12 do artigo 691 do RIR/99 transcrito abaixo:
§ 12. Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso
XI deste artigo, não aplicada no financiamento de exportações, sujeita-se à incidência
do imposto na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
Os valores que deixaram de ser declarados e recolhidos a título de IRRF serão objeto de
lançamento de ofício conforme discriminado no item V.A abaixo.
V – DA APURAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Da análise acima, constatamos a ocorrência de infrações fiscais que levam à
necessidade de constituição de crédito tributário. A seguir demonstramos a apuração
desse crédito tributário que será objeto de lançamento de ofício nesta ação fiscal:
A- IRRF SOBRE JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR
Como vimos acima no item IV.1 – DOS CONTRATOS DE PRÉ-PAGAMENTO DE
EXPORTAÇÕES (PPE), constatamos que o contribuinte efetuou, no decorrer do ano-
calendário 2015, remessas de juros para o exterior, destinadas a empresa vinculada FTI-
Hungria, a título de remuneração pelo adiantamento recebido dessa empresa por receitas
futuras de exportação.
Como detalhadamente analisado chegou-se a conclusão que estes empréstimos não
tinham relações com as exportações do contribuinte e, portanto, não fazia jus ao
beneficio do inciso XI do artigo 691 do RIR/99, que estabelecia a redução a zero da
alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre juros e comissões relativos
a créditos obtidos no exterior e destinados a financiamento de exportações.
Em decorrência desse fato se aplicaria o § 12 desse mesmo artigo que impõe a
incidência de IRRF à alíquota de 25% sobre a parcela desses juros e comissões não
aplicados no financiamento de exportações.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

Portanto, levando em conta as remessas de juros decorrentes dos PPEs em questão, no
ano de 2015, relacionamos no quadro abaixo, para cada pagamento de juros o valor do
IRRF devido e não declarado/recolhido, que serão objeto do presente lançamento de
ofício através de auto de infração de IRRF:

Sendo:
RP: Rendimento pago correspondente à base de cálculo antes do reajustamento
RR: Rendimento Reajustado
T: Alíquota = 25%
Temos : RR= RP/(1-T/100)
Observação: Nos termos do artigo 725 do RIR/99, dado que o contribuinte assumiu o
ônus do imposto devido, as importâncias pagas são consideradas líquidas, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recai o IRRF, ressalvadas as
hipóteses a que se referem os artigos 677 e 703 do RIR/99.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 2.267/2.300), que foi
rejeitada pela DRJ por meio do acórdão recorrido (fls. 2.708/2.749) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015

CONTRATOS DE PRÉ PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO - PPE. CRÉDITOS
OBTIDOS NO EXTERIOR. JUROS E COMISSÕES. ALÍQUOTA ZERO.
REQUISITOS.
Na falta de comprovação de que os recursos obtidos no exterior se destinaram
efetivamente ao financiamento de exportações, é devido o IRRF à alíquota de 25%
sobre os valores remetidos a título de juros e comissões.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.783/2.830), reiterando os
seus argumentos e alegando, em síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, haveria equívoco na quantificação da matéria tributável, pois: (a)
foi utilizada regra geral do art. 70, I, da Lei no 11.196/05, enquanto a matéria seria
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

regulada pela regra especial do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 9.779/99, o que
resultou na aplicação de datas de vencimento equivocadas para os tributos
cobrados; (b) ainda, a regra especial mencionada não prevê hipótese de
reajustamento de base de cálculo, sendo inaplicável o art. 725 do RIR/99. Com isso,
teria sido violado o art. 142 do CTN, bem como os princípios “da racionalidade,
razoabilidade e da proporcionalidade”;
(ii)
Houve o efetivo cumprimento das condições para aplicação da alíquota zero de
IRRF sobre as remessas de juros, o que se comprovou pela vinculação de
exportações próprias ao saldo do financiamento e pela observância de normas
regulatórias, fatos não questionados pela fiscalização;
(iii) A exigência da autoridade fiscal para que houvesse a liquidação antecipada dos
contratos de longo prazo representa indevida ingerência do fisco na atividade da
recorrente;
(iv) É falsa a premissa de que a Fibria-MS ter exportado mercadorias em volume muito
expressivo seria indício da “desnecessidade” dos recursos do PPE; na verdade, tal
fato corrobora, justamente, que os recursos foram devidamente destinados ao
financiamento de exportações;
(v)
O longo vencimento de contratos de PPE é, inclusive, condição regulatória para sua
configuração, de modo que a recorrente nem poderia ter quitado os PPEs no prazo
exigido pela fiscalização;
(vi) Os contratos de PPE foram assinados com prazo de 7 anos levando em
consideração tanto as normas regulatórias quanto o processo produtivo da
recorrente, que leva, também, cerca de 7 anos para produção do estoque, conforme
laudo técnico apresentado juntamente com a impugnação;
(vii) Não houve qualquer acusação, nem por indícios, de que houve tredestinação dos
recursos obtidos pelos PPEs, o que não é de se estranhar, já que a Fibria-MS, de
fato, utilizou tais recursos em sua atividade, empregando-os no fomento de sua
exportação;
(viii) Quanto às condições negociais das exportações com partes vinculadas, as operações
foram realizadas em conformidade com a legislação de preço de transferência, bem
como foram realizadas para trading no exterior, que, consequência lógica, gozam de
vantagens negociais;
(ix) O fato de a credora original do PPE estar localizada na Hungria, que previa regime
privilegiado para certas empresas, é irrelevante, pois: (a) a legislação brasileira
deixou de prever tal regime como “regime fiscal privilegiado”; (b) a alíquota zero
de IRRF também se aplica no caso de credora que goze de regime fiscal
privilegiado; e (c) a conclusão a que chega a fiscalização, de que a despesa com o
PPE seria “desnecessária”, teria impacto em eventual discussão de dedutibilidade, e
não de aplicação da alíquota zero;
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

(x)
O fato de a Fibria-MS ter pago juros à credora original dos contratos de PPE antes
da cessão à nova credora decorre da estrita observância dos contratos, que previam
a amortização de exportações apenas no seu término, isto é, até a data da cessão, os
juros eram devidos somente à credora original; e
(xi) Ambos os contratos, com fundamento em norma regulatória, previam a
possibilidade de as exportações serem realizadas para terceiros, apesar de isto não
ter ocorrido no caso concreto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 31/07/2020 (fls. 2.781), dentro do prazo
de 30 (trinta) dias contado da intimação (fls. 2.780), por procurador habilitado. Assim, presentes
os pressupostos formais, conheço o recurso.

I. Preliminares de nulidade por equívoco na apuração do tributo
A Recorrente alegou, preliminarmente, que haveria equívoco na quantificação da
matéria tributável, o que teria violado o art. 142 do CTN e os princípios “da racionalidade,
razoabilidade e da proporcionalidade”. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade,
requereu o reconhecimento de tais equívocos e sua consequente correção, com o cancelamento
parcial da autuação.
Primeiro, a Recorrente sustentou que a Fiscalização teria aplicado, de forma
equivocada, a regra geral do art. 70, I, da Lei no 11.196/05, aplicando como data de vencimento
do IRRF a data de ocorrência do fato gerador. Por outro lado, a regra aplicável seria a do art. 9o,
parágrafo único, da Lei no 9.779/99, segundo a qual o vencimento se dá no último dia útil do
primeiro decêndio do mês subsequente ao da apuração dos juros e comissões pagos.
Segundo, a Recorrente alegou que o art. 9o, parágrafo único, da Lei no 9.779/99
não autorizaria o reajustamento da base de cálculo previsto no art. 725 do RIR/99.
Porém, entendo que não há que se falar na ocorrência de nulidade da autuação por
conta dos supostos erros mencionados. Conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235/72, são
hipóteses de nulidade a incompetência do agente que praticou o ato administrativo e a sua
realização com “preterição ao direito de defesa”. Nesse sentido, entende a jurisprudência deste
Carf que a nulidade depende da efetiva comprovação de prejuízo ao direito de defesa do
contribuinte, decorrente de erros realizados durante o procedimento administrativo:
NULIDADE. OFENSA A DIREITO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo
(pas de nullité sans grief). A nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, as formalidades não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla
defesa. Nesse contexto, a declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo
lugar quando o processo não esteja apto a atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte. (Acórdão no 1001-002.290, Rel. Cons. Fernando Beltcher da Silva, Sessão
de 09/05/2023)
Neste caso, os erros citados não geraram referidos prejuízos, vez que a autuação
permitiu ao contribuinte compreender a acusação fiscal, nos seus aspectos fáticos e jurídicos,
inclusive de modo a elaborar de forma completa a sua defesa. Assim, a existência ou não dos
referidos equívocos de apuração é matéria que deverá ser analisada no mérito recursal, não
havendo que se falar na ocorrência de nulidade.
Diante do exposto, entendo improcedente a alegação de nulidade, sem prejuízo da
apreciação posterior dos supostos erros de apuração quando da apreciação do mérito, se
procedente a exigência fiscal.

II. Mérito
Como relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de IRRF do
ano-calendário de 2015 sobre pagamentos de juros pela Fibria-MS Celulose Sul Matogrossense
Ltda. (“Fibria-MS” – sucedida pela Recorrente) a pessoa jurídica domiciliada no exterior sem o
recolhimento do tributo, em função da suposta ausência dos requisitos para a redução a zero de
alíquota na forma prevista no art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97.
Referido dispositivo legal reduziu a zero a alíquota de IRRF na hipótese de “juros
e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de
exportações”. Posteriormente, o art. 9o da Lei no 9.779/99 estabeleceu que os juros e comissões
correspondentes à parcela desses créditos que não for aplicada no financiamento das exportações
estariam sujeitos à incidência de IRRF com alíquota de 25%.
Neste caso, foram glosados os juros pagos pela Fibria-MS em decorrência de
empréstimos obtidos por meio de dois Contratos de Pré-Pagamento de Exportação (PPE)
firmados com a Fibria Trading International KFT (“FTI – Hungria”) em 03/02/2011 e
05/05/2011, no valor de USD 150 milhões cada.
Aqui, vale fazer uma menção importante. A Recorrente apresentou o controle dos
pagamentos feitos, segregando-os por contrato e indicando a conta contábil em que foram
apropriados (fls. 1.212 – arquivo não paginável). Eventual diferença nos valores contabilizados e
seu efetivo desembolso não foram contestados pela autuação, que se baseou noutros elementos
para justificar a exigência.
O ponto principal que deu origem à autuação diz respeito ao suposto
“descasamento” entre os valores tomados por meio dos empréstimos citados e o efetivo
embarque dos produtos exportados que estariam vinculados. Isso teria sido apurado pela
Fiscalização a partir do seguinte: (i) as exportações feitas para a FTI – Hungria e para a FTI –
Áustria (a partir de julho/2013) somaram 5.391.596ton e R$ 5.686.664.492,28 entre 2011 e 2016
(fls. 2.235); (ii) o montante obtido por meio dos dois empréstimos foi de R$ 493.202.180,00
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

(USD 300 milhões), atingindo um saldo devedor em 31/12/2015 de R$ 1.180.067.716,83, sem
qualquer amortização nesse período; (iii) assim, desde a celebração dos contratos em 2011 até as
primeiras operações vinculadas de 2017 as receitas de exportação alcançariam 4,8 vezes o saldo
devedor.
Para o primeiro contrato, ainda, a Fibria-MS teria realizado a vinculação entre as
exportações, indicando um total de 380.296 toneladas de celulose exportada. Partindo da
premissa de que o segundo contrato tenha montante igual, a Fibria-MS teria exportado naquele
período 7,1 vezes o montante abrangido pelas PPEs.
Com base nesse cenário, a Fiscalização concluiu o seguinte (fls. 2.236):
O que observamos aqui, é que ocorreram vendas para exportação ao cliente mutuante
efetivadas através de embarques de celulose em quantidades suficientes para “pagar”
cinco vezes em valor e sete vezes em quantidade os PPEs em questão, antes do início
das exportações vinculadas a estes contratos. Em realidade estes contratos já estariam
amortizados em 2013, cujo montante exportado no final daquele ano já atingia o
montante de R$ 1.676.282.040,55, valor suficiente para a liquidação de ambos.
Apesar disto o contribuinte continuou pagando juros sobre estes empréstimos até a
quitação efetiva dos mesmos que só ocorreu em 22/12/2017 para o Contrato I e
20/12/2018 para o Contrato II.
A lógica da Fiscalização, portanto, é no sentido de que os contratos já estariam
amortizados em 2013, vez que o montante exportado ao final daquele ano-calendário já atingiria
R$ 1.676.282.040,55. Assim, se já havia amortização, os juros pagos pela Fibria-MS em 2015
não estariam vinculados a créditos obtidos para financiamento de exportação, estando sujeitos ao
IRRF com alíquota de 25%.
Neste ponto, entendo relevante destacar três pontos importantes a respeito do
fundamento adotado pela ação fiscal.
Primeiro, com relação ao “Contrato I”, a Recorrente trouxe aos autos planilha com
as invoices, valores e datas das exportações que geraram a amortização do empréstimo, feita com
exportações de 01/2017 a 07/2017 (fls. 1.271 – arquivo não paginável). Com relação ao
“Contrato II”, a Recorrente apresentou na Impugnação a planilha com as exportações que
levaram à amortização, ocorrida em 20/12/2018 (fls. 2.705 – arquivo não paginável), data esta
que inclusive impossibilitou a sua apresentação durante a fiscalização, vez que a resposta a
respeito da referida vinculação se deu em 10/10/2018 (fls. 1.267/1.268). Portanto, foi
demonstrada a amortização por meio de operações de exportação. Este ponto – efetiva
ocorrência da amortização dos empréstimos por meio das exportações – não foi questionado pelo
TVF.
Segundo, o próprio processo produtivo dos bens exportados pela Fibria-MS
infirma o raciocínio da Fiscalização. Conforme consta no TVF, os bens exportados pela Fibria-
MS são, basicamente, “celulose branqueada de fibra curta” gerada de eucalipto, que possui ciclo
produtivo de 7 anos, conforme consta em estudo técnico juntado aos autos (fls. 2.454/2.639).
Portanto, seria de se estranhar que os valores obtidos por meios dos empréstimos para
financiamento de exportação passassem a ser amortizados assim que obtidos, como quer fazer
crer o raciocínio da ação fiscal. Daí estar plenamente justificada a distância temporal entre a
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

obtenção dos empréstimos em 2011 e as amortizações feitas em 2017 e 2018. O contrário –
amortização imediata – é que deveria causar estranheza.
Terceiro, nada impede que a Recorrente efetue exportações para a mesma pessoa
jurídica fora do financiamento específico para exportação futura. O fato de terem sido feitas
exportações outras após a assinatura do contrato, ainda que para a mesma pessoa jurídica
domiciliada no exterior, não significa que o financiamento para exportação futura seja inválido
ou ineficaz.
Com base nesses fundamentos, entendo que não procede a utilização das
exportações feitas após a assinatura dos contratos como premissa para se concluir que os
empréstimos já estariam amortizados quando do pagamento dos juros no ano-calendário de 2015.
Ainda, como mencionado, a Fiscalização não questionou a efetiva exportação dos
bens. Segundo decidiu este Carf no Acórdão no 2301-005.841 (Red. p/ acórdão Cons. Alexandre
Evaristo Pinto, Sessão de 13/02/2019), é necessário diferenciar as obrigações da instituição
financeira autorizada a operar em câmbio e do exportador. Veja-se a fundamentação adotada
naquela oportunidade, com base nos atos infralegais que tratam dos financiamentos de
exportação obtidos no exterior, que acolho:
Assim, cumpre destacar que a legislação não traz qualquer determinação legal relativa à
destinação dos recursos do financiamento, remetendo tal regulamentação ao Ministério
da Fazenda.
Nessa linha, a Portaria MF 70/97 somente impõe como requisito para fruição da
alíquota zero que os recursos sejam comprovadamente aplicados no financiamento das
exportações mediante a comprovação das referidas exportações, o que é feito pelos
bancos, conforme abaixo:
Art. 1o Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda incidente
nas remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas
hipóteses dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no
1.563, de 1996, devem ser atendidos os seguintes requisitos: (...)
V – nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação
e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e
comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento
de exportações: tenham sido os recursos, comprovadamente, aplicados no
financiamento de exportações brasileiras.
§ 2o A comprovação a que se refere o inciso V, pelo banco autorizado a operar
em câmbio, será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis
globais diários, observadas normas específicas, expedidas pelo Banco Central do
Brasil.
Cumpre destacar que tal comprovação é de competência dos bancos e não do
exportador. Tal entendimento consta expressamente inclusive na Instrução Normativa
RFB n. 1.455/14, nos seguintes termos:
Art. 12. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os juros e
comissões, relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento
de exportações, recebidos de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior, inclusive em país com tributação favorecida, na
hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa desses
rendimentos.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

§ 1o Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição
autorizada a operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da
regularidade tributária e da legalidade e fundamentação econômica da operação.
§ 2o Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições
referidas no § 1o, mantendo a documentação arquivada na forma das instruções
expedidas pelo Banco Central do Brasil.
§ 3o A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda prevista no caput é
condicionada a que as importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues ou
remetidas, por fonte domiciliada no País, a pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior, destinem-se, efetivamente, ao financiamento de exportações, conforme
dispõe o inciso VII do caput do art. 1o do Decreto no 6.761, de 2009.
§ 4o A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a
operar no mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes
saldos contábeis globais diários, observadas as normas específicas expedidas
pelo Banco Central do Brasil.
Como decorrência de todo o exposto, a única obrigação a ser cumprida pelo exportador
para fruição da alíquota zero relativa ao IRF sobre o pagamento de juros sobre o
financiamento de exportações é efetivamente exportar as mercadorias.
No mesmo sentido, é a legislação do Banco Central, conforme se depreende das normas
abaixo transcritas:
Carta-Circular BACEN 2.624/96
IV - as amortizações do principal dar-se-ão mediante embarques de mercadorias,
sendo os juros liquidados por meio de remessas financeiras ou com as
exportações, contados a partir do ingresso dos recursos no pais e calculados
sobre o saldo devedor do financiamento, não podendo ter periodicidade inferior a
01 (um) mês, quando utilizada remessa financeira
Resolução BACEN 3.844/10
Art. 16. A operação de recebimento antecipado de exportação com prazo
superior a 360 (trezentos e sessenta) dias pode ser vinculada a exportação do
tomador do financiamento, de sua controladora, de suas controladas, ou de
empresas que sejam controladas por sua controladora.
Art. 17. A amortização das operações de que trata esta seção deve ser efetuada
mediante o embarque das mercadorias ou a prestação de serviços, podendo os
juros ser pagos por meio de transferências financeiras ou de exportações.
Circular BACEN 2751/97
Art. 1o Para efeito de comprovação da aplicação de créditos obtidos no exterior
no financiamento de exportações brasileiras, de modo a fazer jus à redução a
zero da alíquota do imposto de renda na fonte prevista no art. 1o da Medida
Provisória no 1.563, de 31.12.96, os bancos autorizados a operar em câmbio
devem utilizar o formulário de modelo anexo (...)
§ 1o Os contratos de câmbio com prazos para entrega de documentos ou para
liquidação vencidos não são computados para os fins e efeitos do disposto neste
artigo.
Art. 2o A base de cálculo do imposto é obtida mediante a aplicação da taxa de
juros mais elevada dentre aquelas vigorantes, no dia, para o conjunto de
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

obrigações por créditos em moedas estrangeiras obtidos no exterior, para o
financiamento de exportações, sobre o valor diário não aplicado nessa finalidade.
Assim, as normas do Banco Central dispõem que o relevante é que os financiamentos de
exportações sejam quitados por meio de exportações, bem como determinam que a
comprovação da aplicação dos créditos obtidos no exterior no financiamento à
exportação cabe aos bancos.
A mesma linha de raciocínio foi adotada no Acórdão no 2201-002.583 (Rel. Cons.
Nathália Mesquita Ceia, Sessão de 04/11/2014) a respeito da responsabilidade e chancela da
instituição bancária:
Ademais, acompanho o entendimento exarado pela DRJ/JFA no sentido de que cabe ao
Banco Central a verificação do cumprimento do requisito para que seja adimplido o
PPE, qual seja, que os fundos captados junto ao mercado, sejam utilizados em
operações de exportação. Em sendo tal fato chancelado pelo Banco Central, entendo não
caber à autoridade fiscal desconstituí-lo.
A Autoridade Fiscal reconhece o ateste do Banco Central, dizendo que a amortização
efetivada se tratou de operação de pagamento antecipado de exportações é necessária,
todavia, não é suficiente para o gozo do benefício fiscal, pois não comprova, por si só,
que os recursos foram efetivamente utilizados no financiamento das exportações.
Complementa argumentando que o Banco Central tem a atribuição de fazer o controle
cambial das operações, mas compete à Receita Federal verificar a regularidade da
utilização do recurso, para aferir a procedência da isenção do IRRF. Portanto, para
possibilitar tal verificação o Contribuinte deve fazer constar em sua escrituração a
identificação das aplicações de tal recurso, mantendo em ordem a documentação que
respalde essas operações.
Quanto ao presente ponto, faz-se mister analisar a redação da legislação pertinente ao
tema. A redução a zero da alíquota do IRRF, na hipótese de pagamento de juros a não
residentes no país, decorrente de crédito obtido no intuito de financiar a exportação, está
previsto no art.1o XI da Lei no 9.481/97. Confira-se: (...)
Neste contexto a Portaria MF no 70/97, que veio dispor sobre as condições para
aplicação da alíquota zero do IRRF incidente nas remessas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior determinou que a comprovação pelo banco autorizado a operar
em câmbio, será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais
diários, observadas normas específicas, expedidas pelo Banco Central do Brasil
(BACEN): (...)
Como bem destacou a 2a Turma da DRJ/JFA a Diretoria Colegiada do Banco Central do
Brasil, através do art. 1o da Circular no 2.751, decidiu como se daria a comprovação da
aplicação de créditos obtidos no exterior no financiamento de exportações brasileiras,
nos seguintes termos: (...)
Diante do exposto, entendo que os dispositivos susomencionados conferem ao Banco
Central do Brasil a competência técnica para reconhecer se o contrato de financiamento
externo adere ao PPE.
Nesta senda, uma vez que o Contribuinte junta, às fls. 1.830 a 1.842, os Registros de
Operação Financeira (ROF) onde o Banco Central do Brasil atribui nível de
responsabilidade 4 (isento/ não aplicável) para operação, restou reconhecida a operação
de financiamento internacional para fins de operações de exportação. (destaquei)
A mesma prova foi feita pela Fibria-MS nestes autos, conforme consta nos
Registros de Operação Financeira (ROF) apresentados para ambos os contratos, em que também
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

foi atribuído grau de responsabilidade 4 (“isento/não aplicável”) para as operações (fls.
1.269/1.270), inclusive com os registros específicos de transferência do contrato da FTI –
Hungria para a FIT – Áustria.
Partindo das mesmas premissas, o Acórdão no 9202-010.574 (Rel. Cons. João
Victor Ribeiro Aldinucci, Sessão de 20/12/2022) concluiu que, estando comprovada a
regularidade tributária e a legalidade das remessas pela instituição financeira, e tendo havido a
efetiva exportação, deve ser aplicada a alíquota zero do art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97:
Isto é, parece-me equivocado, ainda que tenha havido uma certa sincronia cronológica
entre o recebimento dos recursos e sua aparente utilização, sustentar-se que os créditos
obtidos no exterior foram utilizados para aporte de capital em outra empresa etc. Se as
exportações foram realizadas e se o banco autorizado a operar em câmbio atestou a
regularidade tributária e a legalidade das remessas de juros, foi cumprido o objetivo
maior estabelecido na legislação, sendo, descabido, ainda, interpretar os fatos
econômicos em tiras dissociadas do seu contexto. Nem mesmo o direito se interpreta
“em tiras, aos pedaços”.
Em sendo assim, considerando-se a finalidade da norma (intervenção no domínio
econômico e incentivação às exportações como política de desenvolvimento do país) e
fazendo-se a sua interpretação literal, filio-me ao entendimento de que, realizadas as
exportações e atestado pelos bancos e pelo Banco Central a regularidade tributária e a
legalidade e fundamentação econômica da operação, deve ser aplicável o benefício
concedido pelo inciso XI do art. 1o da Lei 9481/97.
Ainda, mesmo que fosse exigida a efetiva correspondência e vinculação dos
recursos obtidos com bens específicos objeto de exportação, este ponto não foi objeto de análise
na autuação fiscal.
Por fim, cabem analisar outras duas alegações adicionais citadas no TVF.
Primeiro, a Fiscalização alegou que FTI – Hungria se encontrava, na data da
celebração dos contratos, em regime fiscal privilegiado (“offshore KFT”), conforme art. 2o, VI,
da IN/RFB no 1.037/2010, o que só foi alterado com a edição da IN/RFB no 1.474/2014. Isso
indicaria, segundo o TVF, que “os PPE obtidos para financiar as suas exportações se mostram
desnecessários dado os benefícios concedidos ao seu cliente no exterior” (fls. 2.237).
Porém, não há qualquer vedação na legislação à utilização do benefício do art. 1o,
XI, da Lei no 9.481/97 na hipóteses mencionada, sendo incabível deixar de aplicar o dispositivo
com base numa suposta “desnecessidade” em função da situação jurídica da pessoa jurídica
localizada no exterior destinatária das exportações. Além disso, como citado no próprio TVF, no
momento do pagamento dos juros a IN/RFB no 1.037/2010 já havia sido alterada para excluir a
FTI – Hungria do rol de regimes fiscais privilegiados.
Segundo, a Fiscalização sustentou que outro indício de que os empréstimos não
serviriam para financiar exportações decorreria “da reorganização das operações no exterior
ocorrida em 2013” (fls. 2.237). Isso porque (i) em julho/2013, a FTI – Hungria teria transferido
as suas operações para a FIT – Áustria, conforme informação obtida nas Demonstrações
Financeiras Consolidadas do exercício de 2015; e (ii) a transferência dos contratos no BACEN
só teria ocorrido em 13/10/2016, para o Contrato I, e em 06/01/2017, para o Contrato II. Assim,
entre julho/2013 até as transferências citadas, “o contribuinte permaneceu pagando juros
referentes ao PPE em questão para a empresa FTI – Hungria, porém somente realizou
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721028/2019-21

exportações para a empresa FIT-Áustria. Com isso, teriam sido remetidos juros “sem qualquer
contrapartida relacionada a exportações futuras”.
Novamente, a Fiscalização tenta avaliar a legitimidade dos PPEs com base em
outras exportações feitas pela Fibria-MS. Contudo, ainda que o fluxo de exportações tenha
modificado em julho/2013, é fato que os contratos com a FTI – Hungria continuavam válidos,
vigentes e eficazes em 2015, uma vez que as cessões só ocorreram posteriormente. Após as
transferências dos contratos, não foi apontado qualquer vício com relação à forma como feitas as
amortizações. Pelo contrário, se as exportações com o fim de amortização tivessem sido feitas
para a FTI – Hungria após as cessões é que haveria que se falar em vício. Assim, não concordo
com tal fundamento.
Terceiro, a Fiscalização alegou que as condições de venda para exportação para a
pessoa jurídica vinculada seriam “muito mais favoráveis” (fls. 2.236). Porém, vale destacar que
(i) a legislação não veda a redução a zero da alíquota nessas circunstâncias, sendo necessário
demonstrar tão somente a ocorrência efetiva da operação e (ii) as relações entre a pessoa jurídica
brasileira e a vinculada no exterior devem seguir as regras de preços de transferência, sendo
possível eventual exigência tributária caso haja alguma ilegalidade nas relações existentes, mas
não sob a ótica da redução de alíquota ora analisada.
Portanto, entendo procedentes as alegações recursais e ilegítima a autuação fiscal.

III. Dispositivo
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2906
DF CARF MF
Original